Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ESTABELECIDO NA DECISÃO VERGASTADA. POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL A SER ALCANÇADA COM O RECURSO. AUSÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
II. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.101.937/STF). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 1.075). SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIOS DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRECLUSA.
III. JUROS DE MORA. BANCO DO BRASIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME JURÍDICO DE FAZENDA PÚBLICA. INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA LIQUIDANDA. APÓS ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA DE 1%. DÉBITOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 406 DO CC DE 2002 C/C O ART. 161, § 1o, DO CTN.
IV. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. STJ. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES.
V. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É de ser firmado juízo negativo de admissibilidade da pretensão recursal no capítulo em que se busca discutir matéria não constante da decisão recorrida. Carece o agravante de interesse em discutir o índice de correção monetária neste recurso, porque a decisão agravada não o estipulou, somente proferiu orientação ao perito no sentido de que considere, para os cálculos, o índice aplicável aos débitos judiciais. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mostra-se preclusa a manifestação do agravante apenas em grau recursal, pois teve a oportunidade de, previamente à decisão agravada, influenciar no convencimento do i. juízo a quo acerca da manutenção do sobrestamento processual, com base na pendência de julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 1.101.937, Tema 1075 e em relação ao efeito suspensivo concedido ao EREsp 1.319.232, mas deixou transcorrer o prazo sem expressar seus argumentos.
3. As argumentações trazidas pelo recorrente mostram-se insubsistentes, dado que, no RE 1.101.937, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.075), o relator Min. Alexandre de Moraes deferiu requerimento formulado pelo Procurador-Geral da República e revogou a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão concernente à inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, em 11/3/2021, assim como houve com o efeito suspensivo outrora atribuído ao EREsp 1.319.232, que foi igualmente revogado pelo atual Ministro Vice-Presidente do c. STJ, em 24/3/2021.
4. Ao Banco do Brasil S.A. não se aplica o regime jurídico da fazenda pública, porque se trata de pessoa jurídica de direito privado, cujo regime jurídico próprio ainda não foi definido em lei. A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil S.A., apenas assegura maior possibilidade ao credor de recebimento do débito pela ampliação de responsáveis pelo adimplemento obrigacional, nos termos do art. 264 do CC.
5. Correta a decisão do julgador a quo, que, em razão de o débito a ser apurado em liquidação derivar de relação de mútuo, aplicou juros legais de 0,5% ao mês, consoante previsão do art. 1.062 do Código Civil de 1916, vigente à época da prolação da sentença liquidanda, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o qual, então, passou a ser de 1%, montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN.
6. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.